Tribunal: TJSP
Processo: 1046944-65.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Demonstrado que o bem imóvel constrito se destina à moradia dos embargados e de sua família - O fato de constar penhoras anteriores sobre o bem imóvel em litígio, por si só não afasta a proteção dada pelo bem de família, porquanto, estão demonstrados os requisitos da Lei 8.009/90 - A ausência de anotação na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Demonstrado que o bem imóvel constrito se destina à moradia dos embargados e de sua família - O fato de constar penhoras anteriores sobre o bem imóvel em litígio, por si só não afasta a proteção dada pelo bem de família, porquanto, estão demonstrados os requisitos da Lei 8.009/90 - A ausência de anotação na matrícula do imóvel sobre o bem família também não exclui a proteção legal da Lei 8.009/90 - A embargante deu causa à propositura dos embargos à execução e seu apelo foi desprovido, por isso deve arcar com a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Questões já apreciadas - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046944-65.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CREDIBEL
PARTICIPAÇÕES
S/A
(ATUAL
DENOMINAÇÃO
DE
BANCO
CREDIBEL S/A), são embargados ELAINE APARECIDA ROCHA MUFATTO
(JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS ROBERTO MUFFATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046944-65.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 21612 – Campinas -
ROL
2
Voto n° 21.612
Embargos de Declaração n° 1046944-65.2018.8.26.0114/50000
Embargante: Credibel Participações S/A. (atual denominação de Banco Credibel S/A.)
Embargados: Elaine Aparecida Rocha Mufatto e Carlos Roberto Mufatto
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Demonstrado que o bem
imóvel constrito se destina à moradia dos embargados e de sua
família - O fato de constar penhoras anteriores sobre o bem imóvel
em litígio, por si só não afasta a proteção dada pelo bem de
família, porquanto, estão demonstrados os requisitos da Lei
8.009/90 - A ausência de anotação na matrícula do imóvel sobre o
bem família também não exclui a proteção legal da Lei 8.009/90 -
A embargante deu causa à propositura dos embargos à execução e
seu apelo foi desprovido, por isso deve arcar com a verba
honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Questões já
apreciadas - Recurso de embargos de declaração que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 112/114 que, negou provimento ao apelo da exequente, ora embargante,
majorados os honorários advocatícios devidos por ela de R$ 800,00 para R$ 1.200,00.
Pretende a embargante a modificação do julgado sob o
argumento de que teria impugnado a certidão de registro de imóveis na qual não constaria
anotação de que se trata de bem de família. Além disso, sobre este imóvel penderia
penhoras anteriores. Aduziu que não teria dado causa à propositura da demanda e por isso,
não poderia arcar com honorários advocatícios.
Instados os embargados a se manifestarem, alegaram que os
documentos de fls. 36/37 e 63/71 demonstrariam que o imóvel seria destinado à residência
dos executados. No mais, aduziram que a recorrente teria dado causa à propositura dos
embargos à execução. Assim, deveria arcar com os honorários fixados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
Conforme salientado no acórdão “os documentos de fls.
30/34 e 64/71 (certidão de registro de imóveis, comprovantes de endereço recentes e
declaração das síndicas do condomínio) demonstram que o imóvel sobre o qual recaiu a
constrição é a única propriedade imóvel dos apelados e se destina à moradia deles e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046944-65.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 21612 – Campinas -
ROL
3
família, desde 1992.” (fls. 114).
O fato de constar penhoras anteriores sobre o bem imóvel em
litígio, por si só não afasta a proteção dada pelo bem de família, porquanto, estão
demonstrados os requisitos da Lei 8.009/90, isto é, de que o imóvel se destina à moradia
dos executados e sua família.
Ademais, não há prova nos autos de que eles sejam
proprietários de nenhum outro imóvel.
A ausência de anotação na matrícula do imóvel sobre o bem
família também não exclui a proteção legal da Lei 8.009/90. Isto porque, o caso dos autos,
retrata o bem de família legal e não o convencional, regulado pelo Código Civil.
Por fim, a embargante deu causa à propositura dos embargos
à execução. Além disso, seu apelo foi desprovido, sendo de rigor a majoração da verba
honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, tal como constou no acórdão recorrido.
Tais questões já foram apreciadas, não havendo nenhuma
omissão, contradição nem obscuridade no julgado.
Destarte, verifica-se apenas o interesse da embargante em
modificar o julgado e não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal não se admite, salvo
em situações excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou reexame de prova.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator